Tribunal: TJBA
Processo: 8055818-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055818-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MELANIA LUISA DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MELANIA LUISA DE OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INÍCIO DE INVESTIGAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL SENTENCIADA, COM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado por Melania Luísa de Oliveira Santos, em favor de Marcos Ricardo dos Santos Oliveira, contra ato do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, com pedido de trancamento da ação penal nº 0307463-04.2020.8.05.0001. A impetração sustenta a nulidade da interceptação telefônica que originou o processo penal, por ter sido autorizada judicialmente com base em elementos supostamente inexistentes à época. Alega-se, ainda, ilicitude das provas obtidas a partir de denúncia anônima desacompanhada de diligências preliminares, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interceptação telefônica foi autorizada com base em elementos probatórios existentes à época da decisão judicial; e (ii) verificar se há ausência de justa causa para a persecução penal em razão da suposta ilicitude da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interceptação telefônica foi deferida com base em decisão judicial fundamentada, que apontou a imprescindibilidade da medida para a apuração de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos do art. 5º, XII, da CF/88 e dos arts. 1º a 5º da Lei nº 9.296/1996.

A decisão impugnada fez expressa referência à existência de relatórios de investigação, relatório técnico, ordem de missão e outros elementos que antecederam a autorização da medida, afastando a alegação de que esta teria sido baseada exclusivamente em denúncia anônima.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a instauração de inquérito com base em denúncia anônima, desde que seguida de diligências preliminares, o que se verifica no caso concreto.

As provas obtidas foram precedidas de investigação regular, não havendo vício formal ou material que justifique a exclusão das interceptações telefônicas, tampouco se caracteriza a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

O paciente é apontado como integrante de organização criminosa com atuação no tráfico de drogas, conforme informações constantes nos relatórios de investigação, interceptações telefônicas e peça acusatória, havendo, portanto, justa causa para a ação penal.

O processo já foi sentenciado, encontrando-se em grau recursal, o que torna inadequado o exame aprofundado da validade das provas em sede de habeas corpus, instrumento que exige prova pré-constituída de ilegalidade manifesta.

O
habeas corpus
não se presta à revisão de matéria fático-probatória nem à substituição de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, hipótese não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A interceptação telefônica é válida quando fundamentada em elementos informativos prévios constantes nos autos, ainda que iniciada por denúncia anônima, desde que precedida de diligências investigativas.

2. A existência de relatórios policiais e elementos técnicos anteriores à decisão judicial afasta a alegação de ilicitude da prova e a teoria dos frutos da árvore envenenada.

3. O habeas corpus não é meio adequado para reavaliar provas ou substituir recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII; Lei nº 9.296/1996, arts. 1º a 5º; CPP, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 825.638/SC, Rel. Des. Conv. João Batista Moreira (TRF1), 5ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 20.12.2023. STJ, AgRg no RHC 113.620/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26.11.2019, DJe 02.12.2019. STJ, AgRg no HC 890.347/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024. STF, RE 625.263/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2022.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº
8055818-09.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante a Advogada
MELANIA LUISA DE OLIVEIRA SANTOS (OAB/BA: 78.866)

e

como Paciente

MARCOS RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA
.

AC
ORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer a ordem e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto condutor.